Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-63.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Usucapião extrajudicial envolvendo o imóvel objeto da avença. Subsequente alienação do bem. Indicação, específica, de que não havia qualquer ônus ou gravame sobre a propriedade. Reconhecimento, após o negócio, de que a área é objeto de embargo judicial estabelecido em sede da Apelação no 9147606-11.2002.8.26.0000, Relatora Des. Regina

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Usucapião extrajudicial envolvendo o imóvel objeto da avença. Subsequente alienação do bem. Indicação, específica, de que não havia qualquer ônus ou gravame sobre a propriedade. Reconhecimento, após o negócio, de que a área é objeto de embargo judicial estabelecido em sede da Apelação no 9147606-11.2002.8.26.0000, Relatora Des. Regina Capistrano. Questionado alcance da área objeto dos embargos. Vendedores que afirmam que o imóvel alienado não restou atingido pela decisão judicial. Matéria que reclama a dilação probatória, realizando-se a prova pericial. Cerceamento de defesa configurado.
SENTENÇA ANULADA, PROVENDO-SE, EM PARTE, O RECURSO.